Tribunal: STJ
Processo: 0053915-56.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970009 - RJ(2025/0229098-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PROCURADORA
: ISAURA GONÇALVES BORGES - RJ157743
AGRAVADO
: CESIO ALVES VILETE
ADVOGADOS
: JOÃO AIRES CALDEIRA - RJ038692
JAIMERSON DE SOUZA MARTINS - RJ106384
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC DO E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, em face da incidência da
Súmula 7 do STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica ao referido fundamento.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
art. 1.021,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:58
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 9aef9d03-b196-4ca1-851b-7fbccb72aa71

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970009 - RJ(2025/0229098-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PROCURADORA
: ISAURA GONÇALVES BORGES - RJ157743
AGRAVADO
: CESIO ALVES VILETE
ADVOGADOS
: JOÃO AIRES CALDEIRA - RJ038692
JAIMERSON DE SOUZA MARTINS - RJ106384
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC DO E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, em face da incidência da
Súmula 7 do STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica ao referido fundamento.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
art. 1.021,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do CPC e na
art. 932,
Súmula 182 do STJ, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "na petição de AREsp foi
apresentado de forma pormenorizada que a municipalidade não pretendia discutir
provas, pois estava fazendo uso do que consta nos Acórdãos que foram prolatados
sem fazer nenhuma referência a qualquer tipo de documentos constante nos autos,
limitando-se à análise do direito em tese" (fl. 199).
Documento eletrônico VDA54993425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: e3177e84-1e72-4a50-959e-a9f336d9b463

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC, "na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
Súmula 7 do STJ. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente a aplicação do óbice sumular.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182 do STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54993425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: e3177e84-1e72-4a50-959e-a9f336d9b463

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO
DOS
TERMOS
DO
PEDIDO
ORIGINÁRIO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do CPC e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54993425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: e3177e84-1e72-4a50-959e-a9f336d9b463

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.009 / RJ
Número Registro: 2025/0229098-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031973720098190003
00539155620238190000
20090030032515
202524504588
31973720098190003 539155620238190000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PROCURADORA : ISAURA GONÇALVES BORGES - RJ157743
AGRAVADO
: CESIO ALVES VILETE
ADVOGADOS
: JOÃO AIRES CALDEIRA - RJ038692
JAIMERSON DE SOUZA MARTINS - RJ106384
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - FLORA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PROCURADORA : ISAURA GONÇALVES BORGES - RJ157743
AGRAVADO
: CESIO ALVES VILETE
ADVOGADOS
: JOÃO AIRES CALDEIRA - RJ038692
JAIMERSON DE SOUZA MARTINS - RJ106384
TERMO
Documento eletrônico VDA55362221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 6e39d279-f8ca-45c6-92bc-a756192bb3e7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 6e39d279-f8ca-45c6-92bc-a756192bb3e7